Tribunal: TJSP
Processo: 1122650-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. sentença que julgou procedentes os embargos, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, pelo critério da equidade – Insurgência - Possibilidade – Aplicação do artigo 85, §2o do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Entendimento sedimentado pelo STJ - Resp no 1746072/PR - Equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – R. sentença que julgou procedentes os embargos, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00, pelo critério da equidade – Insurgência - Possibilidade – Aplicação do artigo 85, §2o do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Entendimento sedimentado pelo STJ - Resp no 1746072/PR - Equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC, adotado em r. sentença, que se trata de critério subsidiário, não aplicável ao presente caso - Patronos da embargante que não mediram esforços para subsistir sua tese defensiva, culminando com a procedência dos embargos - Quantia que deve ser arbitrada para 10% do valor atualizado da causa considerada adequada e justa a remunerar os causídicos – Exegese do art. 85, §2o do CPC – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido.